Tribunal: TJMT
Processo: 0003236-17.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003236-17.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), IVANILDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 353.324.411-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reintegração de posse, fundada em contrato de arrendamento mercantil com garantia de alienação fiduciária, firmado em 27.05.2008.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de reintegração de posse, fundada em contrato de arrendamento mercantil com cláusula de alienação fiduciária, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

III. Razões de decidir.

a ação de reintegração de posse, por ter natureza de cobrança de dívida líquida e certa constante de contrato particular, submete-se ao prazo de cinco anos. O termo inicial da prescrição corresponde à data do vencimento da última parcela contratual. No caso, entre a data de vencimento da última obrigação (2010) e a citação válida (2024) transcorreu prazo superior a cinco anos, restando configurada a prescrição
.
O reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A pretensão de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento mercantil com garantia de alienação fiduciária está sujeita ao prazo prescricional quinquenal. O termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela da obrigação contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.766.711/RO, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.03.21.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Safra S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Ivanildo Alves de Araújo, reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo decenal ao caso por se tratar de inadimplemento contratual, formulando pela cassação da sentença.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a
inversão dos ônus sucumbenciais
com base no princípio da causalidade, por ter sido o apelado o responsável pela situação que originou a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 289684392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Safra S.A. moveu ação de reintegração de posse em face de
Ivanildo Alves de Araújo
, lastreado em contrato de arrendamento mercantil no715057669, firmado em 27.05.2008, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência a partir do dia 26.08.2010.

O requerido foi citado por edital em 15.01.2024 (id. 289684377).

O curador Especial apresentou contestação arguindo preliminar de prescrição (id.289684382).

O d. magistrado
reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Irresignado, recorre o banco sustentando a aplicação do prazo decenal, formulando pela cassação da sentença.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores discussões, ante o entendimento assente do c. Superior Tribunal sobre a matéria, sendo certo que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito, como sói a cédula de crédito bancário, é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do inciso I, do §5o do art. 206 do Código Civil.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 3. Consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”. (AgInt no AREsp n. 1.766.711/RO, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.03.21)

Ainda, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC –
COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR)”.(
RAC n.

1015511-56.2016.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 19.12.22)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS
– CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)
”(RAC n.

0028040-27.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 27.07.22)

Com efeito, a ação de busca e apreensão foi proposta pela instituição bancária em 14.02.2012, e, só ocorreu a citação em 15.01.2024, transcorrendo por certo o prazo quinquenal.

De outra banda, após a alteração do art. 921 , § 5o , do CPC/15 , promovida pela Lei no 14.195 /2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Logo, o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, conforme o art. 921, § 5o, do CPC/15, alterado pela Lei no 14.195/2021, razão pela qual merece parcial acolhimento o pleito do apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma apenas para afastar a condenação do ônus sucumbencial a parte apelante
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025